Tribunal: STF
Processo: RE 1357308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins industriais, petroquímicas e de resinas sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila (SINPEQ) requer ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae.



    Afirma legitimidade e representatividade, enquanto associação civil sem fins lucrativos que exibe como filiadas empresas tradicionais, feito a Basf, a Braskem, a Unigel e a White Martins. 



     



    Articula a inaplicabilidade do RE 591.340, piloto do Tema n. 117/RG, que assentou a constitucionalidade da limitação do direito de compensação dos prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, tendo em conta que a situação concreta envolveria a extinção de pessoa jurídica, circunstância não debatida no precedente. 



    2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher o pedido de ingresso.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16/10/2009, grifei)



    A inclusão em pauta deste recurso ocorreu em 23 de novembro de 2022, com inserção no calendário da sessão virtual entre 2 de 12 de dezembro de 2022. O julgamento, iniciado, fora suspenso por pedido de vista do eminente Ministro André Mendonça. O pedido de admissão como amicus curiae foi formalizado apenas em 16 de junho, às 17h30. 



    A admissão do amicus curiae tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo, tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9/3/2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada da Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim. 



    3. Diante do exposto, indefiro a participação.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente